Tribunal: TJBA
Processo: 8024666-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024666-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

APELADO: ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RODRIGUES CHAVES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ACIDENTE - PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS - CICATRIZ SIGNIFICATIVA NA PARTE SUPERIOR DO SUPERCÍLIO - POSSIBILIDADE DE MINIMIZAÇÃO DA LESÃO POR MEIO DE CIRURGIA QUE NÃO AFASTA O DANO ESTÉTICO -
DANO QUE SURGE NO MOMENTO EM QUE A INTEGRIDADE FÍSICA É AFETADA, INDEPENDENTEMENTE DE REPERCUSSÃO E SOFRIMENTO POSTERIORES - SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de se condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos estéticos, quando já condenadas ao custeio de cirurgia reparadora em favor da apelante.

2. O abalo de ordem estética pressupõe que a deformidade que atinge o indivíduo tenha um caráter, senão permanente e irreversível, ao menos substancialmente duradouro.

3. As fotos apresentadas aos autos, demonstram a perenidade e a extensão da cicatriz que se estende por toda a parte superior do supercílio.
Assim sendo, ainda que haja a possibilidade de cirurgia reparadora, a apelante já teve que conviver com a visível cicatriz durante longo período de tempo, além do fato de que a cirurgia não é garantia de total extinção da alteração em seu rosto.

4. O mero fato de que a apelante está vivendo sua vida normalmente, não afasta a existência do dano estético, pois este tipo de dano surge no momento em que a integridade física da vítima é afetada, "
independentemente da maior ou menor repercussão em termos de dor ou consternação experimentados por cada pessoa que sofra abstratamente a mesma agressão
" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 401.)

5. Sendo as apeladas responsáveis pelo acidente e sendo possível a amenização da cicatriz decorrente do sinistro por meio de cirurgia, é cabível a sua condenação ao custeio de tal procedimento, a fim de garantir o integral ressarcimento do dano, em conjunto com a condenação ao pagamento de danos estéticos, até porque a indenização serve como espécie de reparação moral, enquanto o pagamento da cirurgia é de cunho material.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a responsabilidade da seguradora à apólice contratada.

6. Apelo provido, sentença pontualmente reformada, honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação,
ex vi
do §11º do art. 85 do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024666-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JESSICA DA SILVA CERQUEIRA e como apelada ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .